Tribunal: TJDFT
Processo: 0752440-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752440-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI SERGIO DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: MARCELO ALVES DA SILVEIRA, MARCOS ALVES DA SILVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HAMILTON JOSE DA SILVEIRA JUNIOR DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte impetrante (postulante à justiça gratuita) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator